Tribunal: TJMT
Processo: 1021677-07.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021677-07.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 661.655.041-91 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO GABRIEL HOFFMANN - CPF: 082.863.731-89 (VÍTIMA), LUCAS IGOR HOFFMANN - CPF: 082.863.591-94 (VÍTIMA), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CAMARGO PEREIRA - CPF: 021.848.551-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME DE EXTORSÃO. DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
que indeferiu
o
pedido de restituição d
e veículo
apreendido em investigação
que apura o
crime de extorsão. O recorrente sustenta ser proprietário do bem, comprovado
por meio do
CRLV, e alega ter emprestado o automóvel a terceiro,
razão por que requer
a
sua
restituição para evitar prejuízos materiais. Ministério Público
tanto em primeiro quanto em segundo graus, manifestou
p
elo desprovimento do recurso, em razão de inconsistências na comprovação de propriedade
do bem, que foi utilizado
como instrumento do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença penal; (
ii
) estabelecer se o apelante demonstrou, de forma inequívoca, a propriedade, a origem lícita do veículo e sua boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de coisa apreendida depende da comprovação inequívoca da propriedade, da origem lícita do bem e da ausência de interesse
processual
na manutenção da apreensão (CPP,
arts
. 118 e 120).

O veículo foi apreendido durante investigação
que apura
a prática do
crime de extorsão, havendo prova de que foi utilizado como instrumento da empreitada criminosa, o que
autoriza, em tese, a
incidência
do art. 91, II, do CP.

Há contradição entre o CRLV
,
apresentado pelo apelante
,
e os dados
constantes
d
o
SENATRAN/
INF
OSEG
, que indicam terceiro
, pessoa diversa, como proprietário
do veículo
,
o que
compromete a alegação de domínio sobre o bem.

A tese defensiva de que o veículo teria sido emprestado não se coaduna com o teor do Boletim de Ocorrência, o qual registra que o automóvel estava na posse de pessoa diversa daquela indicada pelo apelante, circunstância que fragiliza a narrativa de empréstimo.

O recorrente não demonstrou de forma inequívoca a sua boa-fé, sendo insuficiente a simples alegação de desconhecimento da utilização ilícita do bem.

A manutenção da apreensão revela-se necessária para a preservação da prova e para resguardar eventual decretação de perdimento do bem em caso de condenação, sobretudo porque o processo principal ainda se encontra em fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de bem apreendido exige comprovação inequívoca da propriedade, da origem lícita
e

d
a
ausência de interesse processual na manutenção da apreensão.

A utilização do veículo como instrumento para a prática de infração penal
autoriza
a manutenção da apreensão
até a conclusão da fase instrutória
, considerando-se o interesse público envolvido.

A existência de dúvidas quanto à titularidade do bem inviabiliza a restituição, devendo prevalecer o interesse processual na manutenção da apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPP,
arts
. 11, 118, 120; CP, art. 91, II; CC, art. 1.267; Lei 12.016/2009,
arts
. 1o e 5o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18.05.2020; TJMT, N.U. 1004574-18.2024.8.11.0037, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 16.10.2024; TJMT, MS 1010178-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.08.2024; TJMT, N.U. 1003184-85.2024.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.03.2025; TJMT, N.U. 1013789-32.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 04.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Aparecido da Silva
contra decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que indeferiu pedido de restituição d
o

veículo Ford Ranger CD, placas QKM-6C35, cor branca, diesel, ano e modelo 2019/2019, chassi 8AFAR23L3KJ144997, apreendido em 28 de agosto de 2024
,

no curso de
investigação
da prática do
crime de extorsão.

O apelante sustenta ter comprovado a propriedade do veículo por meio do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), argumentando que
, na data dos fatos,
havia emprestado o automóvel a
Luis
Lima de Sousa e que não possui qualquer relação com o delito investigado; sustenta, ainda, que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho em sua chácara, estando a sofrer prejuízos materiais com a manutenção da apreensão, ao final, pugna pela restituição imediata do bem.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando inconsistências documentais quanto à propriedade do veículo e o interesse processual na manutenção da apreensão, considerando que o automóvel teria sido utilizado como instrumento do crime investigado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito
Por Dra.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
foi
pelo co
nhecimento e
desprovimento do recurso, destacando que as informações constantes do sistema de segurança pública divergem daquelas apresentadas pelo apelante para comprovar a titularidade do bem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço
.

A controvérsia cinge-se ao pleito de restituição de bem apreendido — veículo Ford Ranger CD, placas QKM-6C35, cor branca, movido a diesel, ano e modelo 2019/2019, chassi n.o 8AFAR23L3KJ144997 — formulado por José Aparecido da Silva, cujo requerimento foi indeferido pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O
Juízo
a quo
indeferiu a pretensão do apelante com fundamento na existência de
dúvidas quanto à propriedade do bem
e n
a persistência d
o
interesse processual na manutenção da apreensão
, salientando que o veículo foi apreendido
po
r ter sido
utilizado pelos investigados como instrumento para a prática do crime de extorsão
, fato este objeto de apuração nos autos do
p
rocesso principal n.o 1021503-95.2024.8.11.0015
.

Cumpre destacar que a restituição de objeto apreendido somente é cabível quando cessada a sua utilidade à persecução penal, ou seja, quando não mais se revela imprescindível à apuração do fato delituoso ou à salvaguarda dos interesses das partes envolvidas.

Assim, diante da subsistência de elementos que indicam a relevância do bem para o esclarecimento dos fatos
,
da ausência de comprovação inequívoca da propriedade e da desvinculação do apelante em relação ao delito investigado, impõe-se a manutenção da
apreensão do veículo, conforme passo a expor.

O ordenamento jurídico brasileiro, a respeito da restituição de coisas apreendidas, assim dispõe nos artigos 11, 118 e 120, todos do Código de Processo Penal:

Art.11 do CPP.
Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito.

Art.118 do CPP.
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art.120 do CPP.
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (...) §4
o
Em
caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

Sob a ótica do processo constitucional criminal são 03 (três) as espécies de coisas que podem interessar ao processo penal: a) os instrumentos utilizados na execução do delito (
instrumenta sceleris
); b) os bens materiais havidos diretamente da prática do delito (
producta
sceleris
); e c) os bens materiais de valor exclusivamente probatório.

Partindo dessas premissas,
n
o caso
em apreço
,
verifica-se que o
veículo que se pretende restituir foi utilizado para a prática do crime de extorsão, tipificado no artigo 158 do Código Penal, conforme se apura nos autos do processo principal no 1021503-95.2024.8.11.0015. Há nos autos vídeo gravado pelas vítimas demonstrando efetivamente o uso da camionete na empreitada criminosa perpetrada pelos denunciados, constituindo instrumento direto do crime.

O Boletim de Ocorrência no 2024.259309 registra que o veículo foi apreendido
,
em 28 de agosto de 2024
,
na posse de Marco Aurélio Camargo Pereira, e não de
Luis
Lima de Sousa, como alega o recorrente, circunstância que, por si só, já contradiz a versão apresentada pelo apelante. Mais significativo ainda foi o encontro, no interior da camionete, de uma arma de fogo com registro em nome de Leandro Mussi, empregador de Marco Aurélio, estabelecendo uma conexão direta entre o veículo e o aparato utilizado na empreitada criminosa.

Verifica-se
, ainda, que
o veículo apreendido permanece relevante à apuração do ilícito, pois foi utilizado como instrumento do crime, atraindo a incidência do art. 91, II, do Código Penal, que prevê como efeito da condenação a perda dos instrumentos do crime.

No ordenamento jurídico brasileiro, a restituição de veículo apreendido em favor de terceiro está condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos fundamentais: a) ausência de dúvida quanto à legitimidade da propriedade reclamada (art. 120, caput, CPP); b) inexistência de interesse processual na manutenção da apreensão durante o curso do inquérito ou da instrução judicial (art. 118, CPP); e c) comprovação de que o bem não foi utilizado como instrumento para a prática delitiva.

No caso sob exame, à luz dos elementos constantes dos autos, não é possível reconhecer, de forma segura e inequívoca, o direito à restituição pleitead
a
, tendo em vista
a existência de contradição relevante entre o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentado e os dados constantes no sistema oficial de registros veiculares da SENATRAN, acessado por meio do
INFoseg
, os quais apontam como proprietário do bem o senhor Lucas Carvalho de Sousa (ID. 307085885).
Tal discrepância compromete a credibilidade da alegação de propriedade.

Ademais, o
apelante alega ser terceiro de boa-fé. Contudo, não há nos autos elementos probatórios
suficientes para demonstrar que ele desconhecia a utilização do veículo em atividade delituosa, especialmente considerando que a instrução processual ainda se encontra em andamento
. A
mera
alegação de que o bem foi emprestado a terceiro, desacompanhada de qualquer comprovação documental, não é hábil para caracterizar a boa-fé, sobretudo diante das inconsistências verificadas quanto à posse do veículo no momento da apreensão.

Para a
caracterização da boa-fé exige demonstração inequívoca de que o
suposto
proprietário não tinha, nem razoavelmente poderia ter, conhecimento da utilização do bem para fins ilícitos. Tal conclusão, no presente caso, depende d
a
apuração fática ainda pendente
nos autos de origem
.

Ressalte-se
, ainda
, que o
processo principal permanece em fase de instrução
,
inconclusa
a
produção probatória necessária à completa elucidação das circunstâncias relacionadas ao uso do veículo
e à
eventual ciência, por parte do apelante, acerca da prática criminosa que se lhe atribui envolvimento indireto ou omissivo
.

Neste momento processual, quan
do ainda não foram esclarecidos todos os fatos relacionados ao crime, a manutenção da apreensão do bem se mostra necessária tanto para a preservação da prova quanto para eventual perdimento em caso de condenação, sendo prematura
a
restituição
do bem neste momento.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao enfrentar questão análoga, assentou que a existência de dúvida sobre a origem lícita do bem apreendido impõe a manutenção da apreensão, conforme jurisprudência que cito a seguir:

4.
A restituição de bens apreendidos está condicionada à comprovação inequívoca da propriedade, à ausência de interesse do bem para a instrução processual e à inexistência de causa legal impeditiva
(CPP,
arts
. 118 a 120; CP, art. 91, II).

(...)

6.
A alegação de boa-fé do impetrante não é suficiente para ensejar a restituição, diante das dúvidas quanto à licitude da origem do bem e à regularidade do negócio jurídico celebrado, sobretudo considerando a possível cadeia fraudulenta de negociações.

7.
A propriedade do bem não se encontra incontroversamente demonstrada
, sendo insuficiente a adjudicação em processo cível diante dos indícios de fraude e das pendências que inviabilizaram a regular transferência do veículo.

(...)

1.
É inadmissível a restituição de bem apreendido quando não demonstrada, de forma inequívoca, a propriedade legítima, a origem lícita e a desvinculação do requerente em relação aos fatos investigados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPP,
arts
. 118, 119, 120, 121, 124, 140, 593, II; CP, art. 91, II; Lei 12.016/2009,
arts
. 1o e 5o, II; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18.05.2020; TJMT N.U 1004574-18.2024.8.11.0037, Des.
Helio

Nishiyama
, j. 16.10.2024; TJMT, MS 1010178-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.08.2024; TJMT, N.U. 1003184-85.2024.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.03.2025. (N.U 1013789-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025).

Dessa forma
,
considerando a ausência de comprovação inequívoca da propriedade do bem, a sua utilização direta na prática delitiva, a pendência de apuração quanto à eventual boa-fé do requerente e a relevância da manutenção da apreensão para o deslinde da persecução penal, não há elementos suficientes para autorizar a restituição do veículo neste momento processual
, deve
ndo
ser mantida a decisão
do
juízo
de primeiro grau
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da apelação interposta

por
José Aparecido da Silva

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025